Tribunal: TCU
Processo: 005.826/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Omissão no dever de prestar contas, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PAIF/2004 (no da TCE no sistema: 4356/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5427/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Pedro Duarte Guedes (Prefeito no período de 1o/1/2001 a 31/12/2004, 1o/1/2005 a 31/12/2008 e 1o/1/2012 a 31/12/2016), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao Município de Careiro da Várzea (AM) por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, exercício de 2004; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 19/8/2019 (emissão do Relatório do Tomador de Contas 1243/2019, peça 19) e 26/3/2025 (emissão do Relatório de Auditoria por parte da CGU, peça 22); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 28-30) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 31), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 005.826/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Pedro Duarte Guedes (XXX.883.852-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Careiro da Várzea (AM). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.